Tribunal: STF
Processo: HC 244243
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E VIAS DE FATO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.